Tribunal: TJDFT
Processo: 0703444-76.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Direito processual civil. apelação cível. Execução de título extrajudicial. Cumprimento de sentença. acordo homologado. Decurso do prazo. Silêncio do credor. Quitação tácita. impossibilidade. recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que extinguiu a execução por pagamento presumido diante da ausência de manifestação do credor sobre o adimplemento.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de extinção do processo em face da presunção de quitação do débito executado ante o silêncio do credor quanto ao adimplemento da obrigação após transcorrido o prazo para pagamento do acordo homologado nos autos.
III. Razões de decidir
3. O acordo firmado no curso da execução suspende o processo até o adimplemento; findo o prazo sem cumprimento, o feito retoma seu curso, não se extinguindo pela mera inércia do credor, nos termos do art. 922, p.ú. do CPC.
4. A regra do Código Civil art. 111 (silêncio como anuência) não se aplica à quitação em execução, matéria de direito material, que exige prova do pagamento. O silêncio processual não equivale a quitação tácita.
5. A extinção da execução por pagamento (art. 924, inc. II do CPC) demanda comprovação nos autos. A presunção de adimplemento por ausência de manifestação afronta a lógica do regime do art. 922 do CPC e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “O silêncio do credor, após o prazo de suspensão da execução por acordo homologado, não autoriza a presunção de quitação da obrigação e nem a extinção do processo pelo pagamento, nos termos do art. 924, inc. II do CPC.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 922, p.ú., 924, inc. II. CC, art. 111.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 158.302/MG, Rel. Min. Waldemar Zveiter, Terceira Turma, j. 09.04.2001. TJDFT, APC 0715863-54.2022.8.07.0020, Rel(a). João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 03.07.2024. TJDFT, APC 0709331-46.2021.8.07.0005, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 13.06.2024. TJDFT, APC 0725142-93.2024.8.07.0020, Rel(a). Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 19.12.2025. TJDFT, APC 0717746-35.2018.8.07.0001, Rel(a). Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 13.06.2024.